Tribunal: STF
Processo: RE 108047
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
DEMISSAO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE DEFESA.
A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PODE DAR DEFINIÇÃO JURÍDICA AO ATO
DEMISSORIO DIVERSA DO PROPOSTO PELA COMISSAO DE INQUERITO, SE
AJUSTADA AOS FATOS, CONTRA OS QUAIS SE DEFENDE O INDICIADO, SEM
COMPROMETIMENTO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.